Tribunal: CARF
Processo: 11060.001610/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001610/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.251 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS KRETA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2009
MULTA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS EM DECRETO. POSSIBILIDADE.
Não fere o principio tributário da estrita legalidade a previsão em decreto de
critérios para estipular o que deve ser considerada apresentação deficiente de
documentos ou informações.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
OMISSÃO DE REGISTROS DE PAGAMENTOS NA CONTABILIDADE
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de lançar
pagamentos efetuados a prestadores de serviço em títulos próprios de sua
contabilidade.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DUPLICIDADE
DE
PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres instrumentais que impõem
ao contribuinte a obrigação de fazer ou não fazer algum procedimento que vise
arrecadação de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001610/2009-89
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001610/2009-89

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl.12), “ a empresa apresentou contabilidade
sem as formalidades extrínsecas: sem assinatura do empresário e sem autenticação pela Junta
Comercial (art. 1.184 do Código Comercial), nos Livros Diários 01/2004, 02/2005, 03/2006 e
04/2007”.
Observa também a fiscalização que “a empresa contratou para executar parte de
sua obra, a prestadora de serviços LOCATEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES” e que “os
recibos de pagamento deveriam ter sido lançados nos Livros Diários 01/2004 e 02/2005,
correspondentes as suas datas de pagamentos”.

Ciência do auto de infração no dia 26/06/2009, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 26)

Impugnação (e-fls.30-40) apresentada no dia 24/07/2009, na qual a autuada alega
que:
 Há Irregularidade da taxa SELIC;
 Considerando a exigência dos supostos débitos de contribuições
previdenciárias com aplicação de multa de ofício, haveria dupla
penalidade pela infração;
 Há ilegalidade na atualização dos valores, com base na Portaria MPS/MF
no 48/2009;
 Foram apresentados todos os documentos, porém os recibos não foram
contabilizados por simples equívocos.
 As infrações não são tipificáveis.

Impugnação julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 61-65. Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001610/2009-89

Data do fato gerador: 26/06/2009
FALTA DE FORMALIDADE - OMISSÃO DE REGISTROS DE PAGAMENTOS NA
CONTABILIDADE
Constitui infração a legislação previdenciária deixar o contribuinte de lançar
pagamentos efetuados a prestadores de serviço em títulos próprios de sua contabilidade
e não cumprir formalidades relativas a autenticação dos livros contábeis na Junta
Comercial.

Ciência do acórdão em 21/12/2009, conforme comprovante de rastreio dos
Correios (e-fl. 67).

Recurso Voluntário (e-fls. 69-83) apresentado em 14/01/2010. Afirma a
recorrente que:
 O julgador a quo não examinou as alegações relativas a falta de recusa de
documentos;
 Todas as informações foram apresentadas à fiscalização;
 Se esquecido algum registro, tal não desvirtua o fato do documento estar
em consonância com as normas;
 Há ilegalidade dos dispositivos relativos à penalidade e atualização dos
valores;
 Considerando a exigência dos supostos débitos de contribuições
previdenciárias com aplicação de multa de ofício, haveria dupla
penalidade pela infração;
 Há irregularidade no uso da Taxa SELIC.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência da decisão de primeira instância foi em 21/12/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 14/01/2010. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Regulamentação da penalidade
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001610/2009-89

A recorrente alega que a penalidade é oriunda de disposição regulamentar. Se
apega à frase usada pelo julgador de primeira instância de que “A penalidade aplicada decorre da
legislação apontada anteriormente, mais especificamente ao artigo 233 do RPS”.
Observa-se que não é preciso ir longe para verificar que a penalidade tem lastro na
lei, dada a referência feita à “legislação apontada anteriormente”, qual seja os §§2o e 3o do art. 33
da Lei 8.212/91, também destacados expressamente no relatório fiscal. Aliás, o art. 233 do RPS
(Regulamento da Previdência Social – Decreto 3.048/99) praticamente reproduz a redação
original do art. 33, §3o, da Lei 8.212/91:
Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o § 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.

Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.

O poder regulamentar, no caso, é exercido por meio de conceituação, via Decreto,
da expressão “deficiente”. Dispôs o regulamento que:
Art. 233 (...)
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.

Note-se, portanto, que tanto a obrigação de apresentar os documentos à
fiscalização quanto a penalidade foram instituídas por lei, em observância ao art. 97, V, do
Código Tributário Nacional. O Decreto apenas complementou a lei, possibilitando sua efetiva
aplicação ao restringir a interpretação do que seria apresentação deficiente de documento.
Trouxe, nessa linha, segurança jurídica, não permitindo aplicação de penalidade por pequenas
incorreções: necessário o não preenchimento de formalidades já previstas legalmente,
informações falsas ou omissão de informações verdadeiras.

Apresentação da documentação – Falta de registro do Livro – Falta de
Contabilização
Alega a recorrente que não houve recusa de apresentação da documentação; que
as informações contidas nos livros não divergiam da realidade, sendo inclusive utilizadas para
formalização da exigência e lançamento das contribuições.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001610/2009-89

Da leitura do caput do art. 233 do RPS se extrai que não só a recusa na exibição
ou sonegação de documentos constituem infrações, mas também sua apresentação deficiente.
Como exposto acima, essa deve ser entendida como a apresentação de documentos que não
preencha as formalidades legais, que contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira.
Entendeu a fiscalização que a falta de assinatura e autenticação pela Junta
Comercial dos Livros Diários – esta obrigatória por conta da disposição do art. 1.181 do Código
Civil – caracterizou a apresentação deficiente. A contribuinte não contesta esse ponto ou
comprova o registro do Livro.
Da mesma forma, a autuada também não contesta a falta de contabilização de
pagamentos verificada pela autoridade fiscal. Ao contrário, admite que os documentos emitidos
pela prestadora de serviços Locatec Projetos e Construções Ltda, embora apresentados à
fiscalização, “restaram, por simples equívoco, não contabilizados”.
Embora a contribuinte conteste que o auto de infração faz menção ao “art. 1.181
do Código Comercial”, certamente reconhece a obrigatoriedade da escrituração das operações
comerciais, cujo descumprimento remete aos dispositivos legais corretamente indicados pela
fiscalização em seu relatório fiscal.

Atualização dos valores da multa – Taxa SELIC
A recorrente também se insurge quanto ao uso da taxa SELIC a título de juros
moratórios. No entanto, ela não foi aplicada ao lançamento. O valor da multa teve origem nos
reajustes dados pela Portaria Interministerial MPS/MF 48/2009.
Esse valor é contestado pela recorrente, novamente sob o argumento de que os
atos administrativos não são base válida para o lançamento.
Realmente, a redação do art. 92 da Lei 8.212/91 prevê somente uma penalidade
variável de Cr$ 100.000,00 a Cr$ 10.000.000,00. Contudo, o art. 102 da Lei 8.212/91, também
citado pela recorrente, prevê que:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Veja-se então que a própria lei já traz dispositivo apto a minimizar eventuais
efeitos da perda de poder da moeda. O reajuste se dá pelos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Assim, claro está
que ao recorrente não assiste razão, devendo ser mantido o valor da multa aplicada.
Resta somente pontuar que, quanto aos valores constantes do Decreto 3.048/99 -
mais especificamente o do art. 283, I (R$ 636,17) -, nada mais são do que oriundos daquele
reajustamento até à data da edição do Decreto, então com base na Portaria MPAS no 4.479/98.
Na data do fato gerador, todavia, já estava em vigor a portaria Interministerial no 77/08,
ordenando que:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001610/2009-89

V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);

Veja-se, portanto, que tanto os valores do Decreto 3.048/99 quanto o valor de
multa exigido no caso sob exame têm como fundamento de validade a determinação da Lei
8.212/91 para reajustamento pelos índices supracitados, razão pela qual não há que se falar em
inobservância do princípio da legalidade.

Penalização em duplicidade – multas por descumprimento de obrigações
principais e acessórias
A recorrente alega que teria sido imposta dupla penalidade pelo mesmo fato. O
argumento não merece prosperar, pois o que está sendo exigida não é a obrigação originária do
fato gerador da contribuição previdenciária, mas sim a obrigação decorrente da penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
No dizer do art. 113,§2o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. No caso, a prestação exigida foi a apresentação, sem deficiência, dos
documentos e livros relacionados às contribuições sociais previdenciárias.
Quando da inobservância da obrigação acessória, o §3o do mesmo artigo 113 ao
mesmo tempo impõe uma penalidade e a converte em obrigação principal, se tornando exigível.
Assim, o que se exige é a multa advinda do descumprimento de obrigação
acessória (apresentação deficiente de livro relacionado com as contribuições previdenciárias) e
não a multa oriunda do descumprimento da obrigação principal.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001610/2009-89

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital